Tribunal: STJ
Processo: 2305215-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906725 - SP
(2025/0127388-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AFONSO CELSO VIVOLO
EMBARGANTE
: TRUTAS NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: RACHEL KATARIVAS VIVOLO
ADVOGADO
: FÁBIO DE SOUZA DE PAULA - MG098673
EMBARGADO
: BOCAINA DESENVOLV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ORLANDO RIBEIRO SEABRA JUNIOR - RJ075568
DENISE CARLA MOURA SANTOS - RJ131886
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a448e22-0356-41a7-bd89-a40db94df7dc

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906725 - SP
(2025/0127388-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: AFONSO CELSO VIVOLO
EMBARGANTE
: TRUTAS NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE
: RACHEL KATARIVAS VIVOLO
ADVOGADO
: FÁBIO DE SOUZA DE PAULA - MG098673
EMBARGADO
: BOCAINA DESENVOLV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ORLANDO RIBEIRO SEABRA JUNIOR - RJ075568
DENISE CARLA MOURA SANTOS - RJ131886
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AFONSO CELSO VIVOLO
e outros contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 489 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de maneira genérica
art. 489
é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da
.
Súmula 284/STF
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega, em síntese, que "o v. acórdão incorre em
relevante omissão ao deixar de enfrentar a tese central sustentada pelos embargantes.
Não se busca que este E. Superior Tribunal afirme se a lagoa estava 'limpa' ou
'suja' (questão de fato), mas sim que defina se um parecer técnico unilateral, produzido
Documento eletrônico VDA56570292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:43
Código de Controle do Documento: 47cd3e6d-f603-4ab9-9e9b-92c28e97172d

exclusivamente pela parte adversa, possui idoneidade jurídica para, isoladamente,
sustentar a decisão recorrida do juízo
" (fls.
).
a quo
434/435
Sustenta que "ao tratar essa discussão estritamente jurídica, concernente à
qualificação e à força probatória do documento, como se fosse um pleito de reexame
de fatos, o acórdão incorre, com a devida vênia, em omissão e contradição, uma vez
que a tese diz respeito à valoração jurídica da prova, e não à reapreciação do seu
conteúdo material" (fl. 435).
Impugnação aos embargos de declaração não apresentada (fl. 442).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do Código de Processo Civil, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem são
vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
No presente caso, o acórdão embargado enfrentou coerentemente as
questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo
fundamentação clara e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme
se depreende de seus próprios fundamentos.
Como assinalado no acórdão embargado, o acórdão do TJSP entendeu de
forma fundamentada pelo cabimento da multa em razão do não cumprimento da
obrigação de fazer. Assim, não há, no ponto, mera revaloração jurídica dos fatos, mas
sim a pretensão de rediscutir-se a própria matéria fática que serviu de alicerce para a
decisão. Isso, porque o TJSP, com base nas provas juntadas aos autos, especialmente
o parecer técnico, consignou que não houve o cumprimento da obrigação imposta e
que, "por outro lado, a parte agravante [...] não apresentou qualquer prova de que teria
cumprido a obrigação de fazer" (fl. 94).
Assim, a reapreciação da matéria no âmbito do recurso especial, com o
objetivo de infirmar os pressupostos adotados pelo Tribunal de origem quanto ao
cabimento da multa cominatória pelo não cumprimento da obrigação de fazer pela
parte embargante, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência expressamente vedada em sede de recurso especial, em virtude do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
Ressalto, ainda, que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA56570292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:43
Código de Controle do Documento: 47cd3e6d-f603-4ab9-9e9b-92c28e97172d

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em
tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do
).
CPC/2015
Entende-se, ainda, que o
§ 3o, do
veda ao relator limitar-se à
art. 1.021,
CPC/2015
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EREsp n. 1.483.155/BA
Especial, julgado em
DJe de
)
15/6/2016,
3/8/2016.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.213.226/SC
Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2016,
22/11/2016.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:43
Código de Controle do Documento: 47cd3e6d-f603-4ab9-9e9b-92c28e97172d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.906.725 / SP
Número Registro: 2025/0127388-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001081220248260059
10003378620238260059
1081220248260059
108122024826005910003378620238260059 21801028020238260000 23052151020248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AFONSO CELSO VIVOLO
AGRAVANTE : TRUTAS NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : RACHEL KATARIVAS VIVOLO
ADVOGADO
: FÁBIO DE SOUZA DE PAULA - MG098673
AGRAVADO
: BOCAINA DESENVOLV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ORLANDO RIBEIRO SEABRA JUNIOR - RJ075568
DENISE CARLA MOURA SANTOS - RJ131886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AFONSO CELSO VIVOLO
EMBARGANTE : TRUTAS NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGANTE : RACHEL KATARIVAS VIVOLO
ADVOGADO
: FÁBIO DE SOUZA DE PAULA - MG098673
Documento eletrônico VDA56868074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:57
Código de Controle do Documento: 43590c10-63b0-4607-8b6d-362328272d1f

EMBARGADO : BOCAINA DESENVOLV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ORLANDO RIBEIRO SEABRA JUNIOR - RJ075568
DENISE CARLA MOURA SANTOS - RJ131886
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:57
Código de Controle do Documento: 43590c10-63b0-4607-8b6d-362328272d1f